Tribunal: STF
Processo: HC 188533
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Perda de objeto. Habeas corpus prejudicado. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo de Vargas Scherer e outros em favor de Renan Vargas dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 592.044/RS.
    O paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (arts. 33, caput e §1º, III, e 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 2, fls. 112; 131). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 2, fls. 131/132). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus impetrado ante decisão que indefere liminar (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. 
    A propósito: 
    (…)
    A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação da impetração e as provas juntadas ao habeas corpus no momento adequado.
    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e de incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
      Diga-se, ainda, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus”. 
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam excesso de prazo prisional, custodiado o paciente desde 25.11.2016, e demora no julgamento da apelação criminal pelo TJRS. Asseveram falta de fundamentação idônea do decreto prisional e inexistência dos requisitos autorizadores para manutenção da custódia. Ressaltam circunstâncias favoráveis ao paciente, como a primariedade. Apontam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, verifico que, em 09.7.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 00699664-16.2020.8.21.7000, pela denegação da ordem. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
                       Relatora